Tribunal: TJES
Processo: 5026159-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026159-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026159-09.2024.8.08.0048

RECTE.: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RECDO.: ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACIDENTE DURANTE TRAJETO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13861302. Contrarrazões ao Id 13861305, com registro que o recorrido se encontra amparado por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13861302), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13861300), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar do ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Outrossim,
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o autor alega, em síntese, que é usuário do aplicativo de transporte da requerida e, no dia 24/03/2024, solicitou corrida por motocicleta para se locomover, sendo atendido pelo prestador cadastrado na plataforma. Narra que sofreu acidente automobilístico na BR-101, vindo a sofrer diversas escoriações e ferimento em dente frontal, sendo conduzido à Unidade de Pronto Atendimento por ambulância da ECO101. Relata que o prestador se evadiu do local sem prestar socorro e que, em Boletim de Ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, apontou o prestador da plataforma requerida como culpado pelo evento.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo que preliminar de ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo evento danoso ante a ausência de nexo de causalidade. Pugna, ainda, a redução do
quantum
determinado na sentença objurgada.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela requerida, esta não merece prosperar, em razão da adoção da teoria da asserção onde as condições da ação devem ser aferidas in
status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.

Consigno, ainda, que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A respeito destes tópicos, jurisprudência elucidativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA - APLICATIVO DE TRANSPORTE - SINISTRO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS VERIFICADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, na medida em que integra a cadeia de fornecedores, pois realiza a comercialização do serviço, e, portanto, é solidária para responder pelas falhas na prestação do serviço, consoante art. 3º e 2º, do CDC , devendo ser aplicado ao feito as disposições da legislação consumerista. Sendo parte da cadeia de consumo do serviço prestado ao autor, atuando como facilitadora e promovendo intermediação entre motoristas parceiros cadastrados em sua plataforma, e usuários do serviço de transporte, responde a empresa requerida pelas perdas e danos que esses motoristas causarem aos usuários do aplicativo . O valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000700920218130114, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

Apelação Cível.
Relação de consumo. Ação indenizatória. Acidente de trânsito . Veículo cadastrado que colide com poste. Passageiro lesionado. Viagem solicitada por aplicativo de transporte.
Sentença de parcial procedência .
Legitimidade passiva da plataforma ré configurada. Empresa ré que exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo. Subsunção ao CDC da relação entre o usuário do serviço e o aplicativo de transporte
. Precedentes desta Corte . Nova forma de interação econômica, caracterizada por uma economia compartilhada (sharing economy), em que o particular proprietário de um veículo comum presta serviço de transporte diretamente ao usuário, mediante a intermediação com alto grau de intervenção contratual da empresa gestora da plataforma digital. Partes que se enquadram no conceito de consumidor, destinatário final, e de fornecedor de serviços. Inteligência do art. 2º e 3º, § 2º CDC . Cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária de todos aqueles que contribuem para a ofensa. Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único e 25 § 1º CDC . Legitimidade passiva caracterizada. Responsabilidade pelo fato do serviço que se apura objetivamente com base na Teoria do Risco do Empreendimento. Inteligência do art. 14 caput e § 1º, I e II CDC . Provas dos autos, em especial o registro de ocorrência e o BRAT, que corroboram o evento narrado na petição inicial. Laudo pericial que atesta serem compatíveis as lesões sofridas pelo autor com o acidente. Danos materiais comprovados. Devido o pensionamento pelo período de incapacidade total e temporária, na forma da Súmula 215 TJRJ . Laudo pericial que atestou limitação funcional do membro inferior esquerdo em grau mínimo, que não impede a realização de suas atividades laborativas e habituais. Afastamento da pretensão de pensionamento vitalício, nos termos do art. 950 CC. Dano moral que se configura in re ipsa, decorrente das próprias lesões suportadas por ocasião do acidente . Quantum indenizatório que merece redução para R$ 10.000,00 em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Jurisprudência do TJRJ. Reforma parcial da sentença . Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00375546720198190205 2023001108051, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 27/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/02/2024)

Restou cabalmente comprovado nos autos que o autor, na data de 24/03/2024, realizou a solicitação de corrida por motocicleta por meio do aplicativo da Recorrente, sendo atendido por prestador cadastrado na plataforma. Durante o trajeto, o autor foi vítima de acidente de trânsito, resultando em escoriações corporais e lesão dentária, conforme evidenciam os documentos acostados (IDs 13860368, 13860369 e 13860370). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que, inclusive, atribuiu ao prestador do serviço a responsabilidade pelo evento danoso. Ademais, destaca-se que este se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, agravando ainda mais o contexto fático.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da plataforma de transporte, nos termos do art. 14 do CDC. Trata-se de típica relação de consumo, em que o serviço de transporte é fornecido mediante remuneração, cabendo à fornecedora zelar pela segurança e regularidade da atividade que intermedia, assumindo os riscos inerentes ao empreendimento. O nexo de causalidade entre a conduta do preposto e os danos experimentados pelo autor resta suficientemente delineado nos autos, afastando-se a tese de ausência de responsabilidade.

Verifica-se, também, a ocorrência de lucros cessantes, tendo em vista que, em razão das lesões sofridas, o autor ficou temporariamente impossibilitado de exercer suas atividades laborais habituais. Os documentos médicos e demais elementos probatórios comprovam a limitação funcional durante o período de recuperação, o que autoriza a indenização pelos rendimentos que razoavelmente deixou de auferir,
in casu
, a cifra de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), referente a dois dias de trabalho.

Assim consignou o magistrado primevo:

Destarte, exsurge configurado o defeito no serviço prestado à consumidora, nos termos do art. 14 da legislação consumerista, impondo-se, portanto, a reparação, pela demandada, aos prejuízos causados ao suplicante.

Em relação aos lucros cessantes, urge salientar que
"os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
(STJ, 3ª Turma. REsp 1.438.408/DF. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento em 23/10/2014, DJe 19/12/2014)
.

Com efeito,
“Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.”
(STJ, 4ª Turma. REsp 1080597/SP. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Julgamento 06/10/2015. Publicação/Fonte DJe 04/11/2015).

Nesse sentido, registra-se que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos, remotos ou hipotéticos.

Na presente controvérsia, verifica-se que o requerente logrou comprovar que trabalha como entregador da empresa SHOPPE, sendo a sua remuneração e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) por dia de serviço (ID’s 49530582, 49530585, 49530587, 49530586 e 49530588).

Além disso, confrontando-se tais documentos com os prontuários de atendimento médico e odontológico do suplicante (ID’s 49530553, 49530576 e 49530577), que o aludido litigante foi impedido de exercer a sua atividade laboral por 02 (dois) dias, a saber, 24 e 25/07/2024, em razão do sinistro em tela.

Quanto aos danos morais, entende-se que a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero dissabor cotidiano. O acidente no contexto de serviço contratado, as lesões corporais, a necessidade de socorro médico e a ausência de qualquer assistência por parte do condutor, ou da própria plataforma, revelam violação a direitos da personalidade, como a integridade física, a dignidade e o sentimento de segurança. Assim, é devida a reparação por dano moral, sendo o valor arbitrado na origem, qual seja R$ 8.000,00 (oito mil reais) adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)